Tribunal: STF
Processo: HC 229108
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maurício Pires Pacheco impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em favor de “Todos Os Presos das Manifestações do Dia 08/01/2023 Que Encontram-se no Estádio da Polícia Federal” embora aponte como autoridade coatora o Juízo da 15º Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na verdade, impugna-se decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal (INQ 4.781, ministro Alexandre de Moraes).



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando impetrado contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra acórdão de quaisquer das Turmas ou do Plenário desta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 145.060 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.650 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 181.667 AgR, mininstra Rosa Weber; HC 189.984 AgR, ministro Celso de Mello:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.



    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de ‘writ’ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 186.383 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como órgão coator o ministro Relator do INQ 4.781 no Supremo Tribunal Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente